Tribunal: STM
Processo: 7000870-59.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OFICIAL. PERDA DO POSTO E PATENTE SOMENTE POR DECISÃO JUDICIAL. DISTINÇÃO DA SÚMULA Nº 12 DO STM. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra acórdão deste Superior Tribunal Militar que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito ministerial, para reformar a decisão de primeira instância e receber a denúncia ofertada em desfavor de Oficial da Marinha do Brasil, pela suposta prática do crime de deserção.
2. A Defesa sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a inimputabilidade teria sido tratada como mera alegação, apesar da existência de elementos médicos nos autos, bem como a ausência de enfrentamento da tese de falta de condição de procedibilidade, ante a incapacidade definitiva e posterior reforma do Oficial, além de apontar inadequação do distinguishing realizado em relação à Súmula nº 12 do STM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examina-se: (i) a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da inimputabilidade; (ii) eventual ausência de enfrentamento da tese de condição de procedibilidade; (iii) a possibilidade de reconhecimento, de plano, da ausência de dolo; e (iv) a viabilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.
5. Não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, que enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, todas as questões juridicamente relevantes suscitadas pelas partes.
6. A alegação de inimputabilidade, baseada em documentos médicos produzidos na fase inquisitorial, não autoriza, por si só, a rejeição da denúncia, sendo imprescindível a produção de prova pericial sob o crivo do contraditório para aferição da capacidade de entendimento e autodeterminação do agente ao tempo dos fatos.
7. A conclusão adotada no acórdão foi no sentido da necessidade de dilação probatória, não sendo juridicamente admissível antecipar juízo definitivo acerca da imputabilidade ou do dolo em sede de recebimento da denúncia.
8. No tocante à condição de procedibilidade, o acórdão foi expresso ao afirmar que a incapacidade definitiva para o serviço ativo e a posterior reforma administrativa não implicam, por si sós, a perda da condição de Oficial, a qual somente ocorre mediante decisão judicial, nos termos do art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal.
9. A partir dessa premissa, foi realizada distinção fundamentada em relação à Súmula nº 12 do STM, afastando sua aplicação automática ao caso concreto, inexistindo qualquer omissão ou contradição nesse ponto.
10. A alegação de ausência de dolo insere-se no mérito da ação penal e demanda análise aprofundada do conjunto probatório, não sendo passível de apreciação definitiva no momento do juízo de admissibilidade da denúncia, que exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.
11. A denúncia foi considerada apta, por atender aos requisitos do art. 77 do CPPM, inexistindo quaisquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 78 do referido diploma legal.
12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
13. No caso, mostrou-se evidenciada a busca pela rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração, inexistindo situação excepcional que autorize a atribuição de efeitos modificativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A alegação de inimputabilidade, desacompanhada de prova pericial produzida sob o contraditório, não autoriza a rejeição liminar da denúncia. 3. A condição de Oficial não se extingue com a incapacidade definitiva para o serviço ativo ou com a reforma administrativa, sendo necessária decisão judicial para a perda do posto e da patente. 4. O juízo de recebimento da denúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo incabível a antecipação de juízo definitivo sobre o dolo.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 142, § 3º, VI; Código Penal Militar, arts. 187 e 189; Código de Processo Penal Militar, arts. 77, 78 e 542; Código de Processo Penal, art. 397. Súmula nº 12 do STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000870-59.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: THADEU BELCHIOR CARDOSO
ADVOGADO(A): MARICEL PÁDUA GOMES (OAB RJ197067)
ADVOGADO(A): WAGNER MARTINS GOMES (OAB RJ180613)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, MANTENDO-SE
INALTERADO O ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000870-59.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: THADEU BELCHIOR CARDOSO
ADVOGADO(A): MARICEL PÁDUA GOMES (OAB RJ197067)
ADVOGADO(A): WAGNER MARTINS GOMES (OAB RJ180613)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INIMPUTABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PROVA
PERICIAL.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
INDÍCIOS
SUFICIENTES.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
OFICIAL. PERDA DO POSTO E PATENTE SOMENTE POR DECISÃO
JUDICIAL.
DISTINÇÃO
DA
SÚMULA
Nº
12
DO
STM.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra acórdão deste Superior
Tribunal Militar que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso em Sentido
Estrito ministerial, para reformar a decisão de primeira instância e receber a
denúncia ofertada em desfavor de Oficial da Marinha do Brasil, pela suposta
prática do crime de deserção.
2. A Defesa sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao
argumento de que a inimputabilidade teria sido tratada como mera alegação,
apesar da existência de elementos médicos nos autos, bem como a ausência de
enfrentamento da tese de falta de condição de procedibilidade, ante a
incapacidade definitiva e posterior reforma do Oficial, além de apontar
inadequação do distinguishing realizado em relação à Súmula nº 12 do STM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examina-se: (i) a existência de omissão ou contradição no acórdão
embargado quanto à análise da inimputabilidade; (ii) eventual ausência de
enfrentamento da tese de condição de procedibilidade; (iii) a possibilidade de
reconhecimento, de plano, da ausência de dolo; e (iv) a viabilidade de atribuição
de efeitos infringentes aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000870-59.2025.7.00.0000
40001382539 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada,
sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do
conjunto fático-probatório.
5. Não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, que enfrentou, de
forma clara, coerente e suficiente, todas as questões juridicamente relevantes
suscitadas pelas partes.
6. A alegação de inimputabilidade, baseada em documentos médicos produzidos
na fase inquisitorial, não autoriza, por si só, a rejeição da denúncia, sendo
imprescindível a produção de prova pericial sob o crivo do contraditório para
aferição da capacidade de entendimento e autodeterminação do agente ao tempo
dos fatos.
7. A conclusão adotada no acórdão foi no sentido da necessidade de dilação
probatória, não sendo juridicamente admissível antecipar juízo definitivo acerca
da imputabilidade ou do dolo em sede de recebimento da denúncia.
8. No tocante à condição de procedibilidade, o acórdão foi expresso ao afirmar
que a incapacidade definitiva para o serviço ativo e a posterior reforma
administrativa não implicam, por si sós, a perda da condição de Oficial, a qual
somente ocorre mediante decisão judicial, nos termos do art. 142, § 3º, inciso
VI, da Constituição Federal.
9. A partir dessa premissa, foi realizada distinção fundamentada em relação à
Súmula nº 12 do STM, afastando sua aplicação automática ao caso concreto,
inexistindo qualquer omissão ou contradição nesse ponto.
10. A alegação de ausência de dolo insere-se no mérito da ação penal e demanda
análise aprofundada do conjunto probatório, não sendo passível de apreciação
definitiva no momento do juízo de admissibilidade da denúncia, que exige
apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.
11. A denúncia foi considerada apta, por atender aos requisitos do art. 77 do
CPPM, inexistindo quaisquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 78 do
referido diploma legal.
12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da
controvérsia.
13. No caso, mostrou-se evidenciada a busca pela rediscussão do mérito da
causa, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração,
inexistindo situação excepcional que autorize a atribuição de efeitos
modificativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7000870-59.2025.7.00.0000
40001382539 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas, limitando-se à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A alegação de
inimputabilidade, desacompanhada de prova pericial produzida sob o
contraditório, não autoriza a rejeição liminar da denúncia. 3. A condição de
Oficial não se extingue com a incapacidade definitiva para o serviço ativo ou
com a reforma administrativa, sendo necessária decisão judicial para a perda do
posto e da patente. 4. O juízo de recebimento da denúncia exige apenas indícios
mínimos de autoria e materialidade, sendo incabível a antecipação de juízo
definitivo sobre o dolo.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 142, § 3º, VI; Código
Penal Militar, arts. 187 e 189; Código de Processo Penal Militar, arts. 77, 78 e
542; Código de Processo Penal, art. 397. Súmula nº 12 do STM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Defesa, mantendo-se inalterado o Acórdão recorrido.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Defesa, em favor do
Embargante THADEU BELCHIOR CARDOSO, contra o Acórdão deste Tribunal, proferido
no Recurso em Sentido Estrito nº 7000545-84.2025.7.00.0000, julgado na sessão virtual
realizada de 24 a 27/11/2025, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público Militar (MPM), para reformar a decisão recorrida, receber a denúncia
ofertada em desfavor do Capitão de Corveta THADEU BELCHIOR CARDOSO, pela
prática, em tese, do crime previsto no art. 187 c/c o art. 189, inciso I, na forma do art. 9º,
inciso I, todos do Código Penal Militar (CPM), e determinar a remessa dos autos ao juízo de
origem para o regular prosseguimento da ação penal militar.
Participaram do julgamento os ministros LEONARDO PUNTEL (Relator),
CARLOS VUYK DE AQUINO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, VERÔNICA ABDALLA STERMAN, GUIDO AMIN NAVES,
LOURIVAL CARVALHO SILVA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CELSO
LUIZ NAZARETH e JOSÉ BARROSO FILHO.
7000870-59.2025.7.00.0000
40001382539 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 34 do RSE):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. INEXISTÊNCIA DE
HIPÓTESE DO ART. 78 DO CPPM. ALEGADA INIMPUTABILIDADE. MATÉRIA DE
MÉRITO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL CONTRA OFICIAL
DECLARADO INCAPAZ E POSTERIORMENTE REFORMADO. DISTINGUISHING EM
RELAÇÃO À SÚMULA Nº 12 DO STM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da União da 3ª Auditoria da 1ª CJM que rejeitou denúncia oferecida contra oficial da
Marinha, pela suposta prática do crime de deserção (art. 187 c/c art. 189, I, e art. 9º, I, do
CPM), sob o fundamento de incapacidade definitiva do militar para o serviço ativo, ausência
de dolo e possível inimputabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a denúncia preenche os requisitos formais e substanciais exigidos pelo art. 77 do
CPPM;
(ii) estabelecer se há hipótese taxativa de rejeição liminar da denúncia prevista no art. 78 do
CPPM;
(iii) determinar se a incapacidade definitiva para o serviço ativo ou a reforma do oficial
militar constitui impedimento à procedibilidade da ação penal pelo crime de deserção;
(iv) avaliar se a alegação de inimputabilidade do agente autoriza a rejeição liminar da
denúncia, com base no art. 397, II, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia preenche os requisitos do art. 77 do CPPM, descrevendo adequadamente a
conduta imputada, a qualificação do acusado, o tipo penal e os indícios mínimos de autoria e
de materialidade.
4. O art. 78 do CPPM reúne hipóteses taxativas de rejeição da denúncia, inexistentes no caso
concreto, pois não há vício formal, ausência de justa causa, incompetência, ilegitimidade do
acusador ou causa extintiva da punibilidade.
5. A aferição de elementos de imputabilidade ou dolo exige instrução probatória sob o crivo
do contraditório, constituindo matéria de mérito, insuscetível de rejeição liminar.
6. Na fase de recebimento, aplica-se o princípio in dubio pro societate, que impõe o
processamento da ação penal quando presentes indícios mínimos e inexistentes óbices legais.
7. A condição de oficial não se extingue pela incapacidade definitiva ou pela reforma, uma vez
que o posto e a patente somente se perdem por decisão judicial, nos termos do art. 142, § 3º,
VI, da Constituição Federal, subsistindo a sujeição à jurisdição penal militar.
7000870-59.2025.7.00.0000
40001382539 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A Súmula de jurisprudência nº 12 do STM, direcionada às praças, não se aplica
automaticamente a oficial, cujo vínculo estatutário possui natureza permanente e não depende
de reinclusão ou de reversão.
9. A alegação de inimputabilidade não autoriza a absolvição sumária prevista no art. 397 do
CPP. O exame dessa condição deve ser realizado durante o curso da instrução processual e,
somente se efetivamente comprovada, poderá ensejar absolvição imprópria, com a
consequente imposição de medida de segurança, nos termos do art. 110 do CPM.
10. A controvérsia acerca dos efeitos de medicação, de eventual incapacidade mental e da
presença de dolo exige produção de prova pericial especializada, inviabilizando a rejeição
prematura da denúncia.
11. A instrução processual é imprescindível para avaliar a imputabilidade, a capacidade de
autodeterminação e as circunstâncias fáticas que cercaram o não comparecimento à inspeção
de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Unanimidade.
Tese de julgamento:
1. A denúncia deve ser recebida quando preenchidos os requisitos do art. 77 do CPPM e
ausentes as hipóteses taxativas de rejeição do art. 78 do CPPM.
2. A alegação de inimputabilidade ou ausência de dolo demanda instrução probatória e não
autoriza rejeição liminar da denúncia.
3. A condição de oficial subsiste mesmo em caso de incapacidade definitiva ou reforma, não
impedindo a procedibilidade da ação penal por deserção.
4. A Súmula de jurisprudência nº 12 do STM não se aplica automaticamente aos oficiais, cuja
condição militar independe de reinclusão ou reversão.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, I, 110, 187 e 189, I; CPPM, arts. 77, 78, 516,
“d”, e 520; CPP, art. 397, II; CF/1988, art. 142, § 3º, VI; Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/1980), art. 108, VI.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 12; STM, Recurso em Sentido Estrito nº
7000455-76.2025.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, publ. 23.10.2025.
O Acórdão foi disponibilizado em 3/12/2025 (evento 34).
Procedida a intimação da Defesa no sistema processual eletrônico, em
5/12/2025, houve a oposição dos presentes Embargos (eventos 36 e 40 do Recurso em
Sentido Estrito).
A Defesa requer o conhecimento dos Embargos de Declaração, apontando
omissão, contradição e premissa fática equivocada no acórdão embargado. Pede, ainda, a
designação de novo Relator e o reconhecimento de que os embargos devem ser acolhidos
com efeitos infringentes, por se tratar de vícios capazes de alterar o resultado do julgamento.
7000870-59.2025.7.00.0000
40001382539 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao mérito, a Defesa sustenta, em síntese, que o Acórdão embargado
incorreu em equívoco ao qualificar a inimputabilidade como mera “alegação”,
desconsiderando prova pericial e documental já produzida, circunstância que compromete a
adequada análise do elemento subjetivo do tipo e da existência de justa causa para a
persecução penal. Alega, ainda, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa, nos termos
do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), aplicado subsidiariamente ao
processo penal militar, bem como a necessidade de distinguishing em relação ao precedente
invocado no Acórdão.
Aduz, ainda, que a denúncia é incapaz de deflagrar validamente a ação penal,
porquanto a persecução pretendida implicaria converter sofrimento psíquico em conduta
delitiva, doença em dolo e vulnerabilidade em reprovabilidade, em afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana. Diante disso, pleiteia a manutenção da rejeição da denúncia e o
reconhecimento da absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP.
Por fim, a Defesa sustenta a inaplicabilidade do princípio in dubio pro societate,
bem como a impossibilidade de prosseguimento da persecução penal com a finalidade
exclusiva de eventual aplicação de medida de segurança, ante a ausência da configuração do
crime imputado. Acrescenta, ademais, a inexistência de condição de procedibilidade, ao
argumento de que o Oficial foi declarado definitivamente incapaz para o serviço ativo em
momento anterior ao oferecimento da denúncia, o que inviabiliza a deflagração da ação
penal. Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos
modificativos, para restabelecer a decisão do juízo de origem e, por conseguinte, negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM.
Em impugnação aos Embargos de Declaração, a PGJM, por meio de parecer
subscrito pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifestou-se no sentido de que os embargos não constituem meio processual idôneo para o
reexame do conjunto fático-probatório nem para a rediscussão de teses jurídicas amplamente
enfrentadas no acórdão, tampouco para a modificação do julgado por mero inconformismo da
parte, sobretudo na ausência de omissão, contradição ou qualquer outro vício apto a ensejar a
integração da decisão.
Sustentou, outrossim, que o Acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente
e fundamentada, as questões relevantes, analisando detidamente os fatos e o direito aplicável,
com exposição clara das razões que conduziram ao provimento do Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo MPM. Ao final, pugnou pelo conhecimento e pela rejeição dos
Embargos de Declaração.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
7000870-59.2025.7.00.0000
40001382539 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra o Acórdão por
meio do qual esta Corte, por unanimidade, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito
ministerial para reformar a decisão de primeira instância e receber a denúncia ofertada em
desfavor do Capitão de Corveta da Marinha do Brasil THADEU BELCHIOR CARDOSO,
pela suposta prática do crime de deserção.
A Defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão e de contradição no
julgado, ao argumento de que o Acórdão teria tratado a inimputabilidade como mera
alegação, quando já existiriam nos autos elementos médicos suficientes para afastar o dolo e,
por conseguinte, a justa causa para a persecução penal; afirma, ainda, que não teria sido
devidamente enfrentada a tese de ausência de condição de procedibilidade, ante a
incapacidade definitiva e a posterior reforma do Oficial antes do oferecimento da denúncia,
além de apontar suposta inadequação do distinguishing adotado em relação à Súmula nº 12
desta Corte. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para
que seja restabelecida a decisão que rejeitou a denúncia.
Em que pesem os argumentos expendidos pela Defesa, não se verificam no
Acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no art. 542 do CPPM.
O que se constata, em verdade, é o inconformismo da parte com a solução
jurídica adotada por este Tribunal, circunstância que, por si só, não viabiliza o manejo exitoso
dos embargos declaratórios.
Como é cediço, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade,
ambiguidade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no decisum,
não se prestando à rediscussão do mérito, ao reexame do conjunto probatório ou à obtenção
de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do julgado.
A leitura do Acórdão embargado evidencia, sem dificuldade, que todas as
questões juridicamente relevantes suscitadas no Recurso em Sentido Estrito e nas
contrarrazões defensivas foram enfrentadas de maneira clara, coerente e suficiente.
O Acórdão explicitou, com precisão, o quadro fático extraído da Instrução
Provisória de Deserção (IPD), registrando as sucessivas licenças para tratamento de saúde, a
internação do Oficial na Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha (UISM), as
manifestações da Organização Militar, os esclarecimentos médicos produzidos durante a IPD,
a conclusão da Junta Superior Distrital do Centro de Perícias Médicas da Marinha pela
incapacidade definitiva para o serviço ativo e, ainda, a posterior comunicação de sua reforma.
Nada disso foi ignorado. Ao contrário, tais elementos foram expressamente considerados e
integraram a premissa fática do julgamento.
Não procede, portanto, a alegação de que o Acórdão teria incorrido em erro de
premissa fática ao tratar a inimputabilidade como simples alegação defensiva, em desprezo
ao acervo documental médico. O que o julgado consignou - acertadamente - foi que a
conclusão jurídica acerca da imputabilidade penal do agente, da sua capacidade de
autodeterminação ao tempo dos fatos e da efetiva presença ou ausência de dolo não se extrai,
de modo automático e definitivo, dos documentos médicos coligidos na fase inquisitorial.
Segue trecho do Acórdão que tratou a questão:
(...)
7000870-59.2025.7.00.0000
40001382539 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da imprescindibilidade de prova pericial e da necessidade de regular prosseguimento da
ação penal:
Diante das alegações defensivas e da documentação acostada aos autos, que registram
tratamento (...), internações e avaliações clínicas subsequentes, revela-se indispensável, para
o esclarecimento das questões centrais do mérito, a produção de prova pericial especializada,
submetida ao crivo do contraditório.
Com efeito, somente por meio de exame de sanidade mental realizado por peritos oficiais, com
análise do histórico clínico completo, prescrições médicas, prontuários de internação e, se
necessário, elementos complementares (relatórios técnicos, testemunhos e demais
documentos), será possível avaliar com segurança a imputabilidade do agente ao tempo dos
fatos, sua eventual capacidade de autodeterminação e, por conseguinte, a própria existência
do dolo necessário à configuração do delito de deserção.
Nesse mesmo sentido, a alegação defensiva de que o não comparecimento decorreu dos efeitos
de medicação de forte impacto também demanda apuração técnica. Tal narrativa deve ser
analisada à luz do conjunto probatório, inclusive considerando que o comparecimento do
militar à Organização Militar ocorreu apenas quase dois meses após a data originalmente
fixada (5/12/2023). Somente a instrução, com suporte pericial adequado, poderá esclarecer a
real influência do tratamento médico no comportamento do recorrido e a extensão de eventual
incapacidade no período em questão.
(...) Grifo no original.
O atestado da UISM referido pela Defesa, longe de constituir laudo pericial
conclusivo apto a resolver de plano a controvérsia penal, limita-se a informar que as
medicações sedativas podem cursar com determinados efeitos colaterais, de intensidade
variável conforme fatores individuais, e ressalva, de modo expresso, que a determinação da
capacidade de entendimento e de autodeterminação à época do fato imputado é de
competência de exame pericial.
Vale dizer, o documento invocado pela Defesa carece de avaliação técnica
específica, a ser realizada em sede própria, sob o crivo do contraditório, e não autoriza a
afirmação categórica de que o Embargante, no momento do não comparecimento à inspeção
de saúde, era inimputável ou estava absolutamente privado de consciência e vontade.
Também não há omissão quanto ao histórico psiquiátrico do Embargante, aos
sucessivos afastamentos do serviço ativo e ao contexto clínico descrito nos autos. Esses
elementos, repita-se, foram minuciosamente reproduzidos e precisamente por isso
conduziram à conclusão de que a matéria reclama aprofundamento instrutório.
O reconhecimento de que existem documentos médicos, licenças sucessivas,
uso de medicação psicotrópica e até mesmo posterior incapacidade definitiva para o serviço
ativo não se confunde com a afirmação de que tais dados, por si sós, autorizam a rejeição
liminar da denúncia.
A conclusão firmada no Acórdão seguiu direção diversa, não sendo possível
dela extrair qualquer contradição interna. Ao contrário, restou claramente assentado que,
diante da existência de controvérsia relevante acerca do estado mental do agente e de sua
capacidade de autodeterminação ao tempo dos fatos, a matéria deve ser submetida ao crivo da
7000870-59.2025.7.00.0000
40001382539 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instrução processual, com a devida produção de prova pericial técnica, não se mostrando
juridicamente adequado antecipar tal juízo em prejuízo do regular prosseguimento da
persecução penal.
A Defesa procura transformar essa conclusão em vício de omissão, sob o
fundamento de que haveria “prova pericial suficiente” já produzida nos autos. Todavia, o que
existe é documentação médica relevante, apta a justificar a realização de exame técnico e a
ensejar, se for o caso, ulterior pronunciamento judicial acerca da imputabilidade.
Isso não equivale à presença de prova pericial conclusiva e exauriente,
produzida na forma exigida pelo processo penal, apta a dispensar a instrução e a autorizar a
rejeição da inicial acusatória.
Não há, portanto, silêncio do julgado sobre o ponto, mas enfrentamento
expresso em sentido oposto ao pretendido pela Defesa.
Também não merece acolhida a pretensão de incidência do art. 397 do Código
de Processo Penal, invocado subsidiariamente pela Defesa.
O Acórdão embargado foi expresso ao consignar que a inimputabilidade, por
sua própria natureza, não autoriza a absolvição sumária nos moldes pretendidos, seja na
origem, seja nesta fase recursal.
Com efeito, o art. 397, inciso II, do CPP, ao tratar das causas excludentes da
culpabilidade, estabelece, de forma inequívoca, ressalva quanto à inimputabilidade,
justamente por demandar apuração mais aprofundada em sede instrutória, não se prestando a
ensejar, de plano, o encerramento da persecução penal.
A lógica dessa disciplina é evidente; uma vez reconhecida a inimputabilidade, a
resposta jurisdicional não se traduz, em regra, na absolvição própria com extinção imediata
da persecução penal, mas pode ensejar a absolvição imprópria, após a instrução, com a
aplicação das medidas legais pertinentes, desde que preenchidos os requisitos.
A Defesa insiste em que, no caso concreto, não haveria sequer fato típico,
porquanto inexistente o dolo.
Todavia, essa afirmação permanece inserida no âmbito do mérito da acusação.
O juízo de recebimento da denúncia não se presta à emissão de juízo definitivo sobre a
configuração ou não do elemento subjetivo do tipo quando a própria reconstrução dos fatos
depende de dilação probatória.
A inexistência de dolo poderá ser reconhecida após a instrução, caso a prova
produzida revele que o agente não possuía consciência ou vontade de ausentar-se ilicitamente
da Organização Militar. O que não se admite é antecipar esse desfecho em momento
processual no qual ainda se mostram presentes a narrativa típica, os indícios mínimos e a
necessidade de aprofundamento probatório.
No ponto relativo à justa causa, a tese defensiva igualmente já foi examinada. O
Acórdão concluiu que a denúncia preenche os requisitos do art. 77 do CPPM, descrevendo
adequadamente a conduta imputada, identificando o acusado e apontando o tipo penal em
7000870-59.2025.7.00.0000
40001382539 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tese violado, além de indicar os elementos informativos colhidos na IPD. Também assentou a
inexistência de quaisquer das hipóteses taxativas de rejeição previstas no art. 78 do CPPM.
Assim, a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa não se
sustenta diante da descrição fática constante da peça acusatória e do conjunto de informações
colhidas na fase investigatória.
Também não se verifica omissão ou contradição no enfrentamento da tese de
ausência de condição de procedibilidade. Ao contrário, esse foi um dos pontos centrais do
Acórdão embargado.
A Corte assentou que a condição de Oficial do Embargante não se extingue pela
incapacidade definitiva para o serviço ativo nem pela reforma administrativa, uma vez que o
posto e a patente somente se perdem por decisão judicial, nos termos do art. 142, § 3º, inciso
VI, da Constituição Federal.
A partir dessa premissa constitucional, concluiu-se que o vínculo estatutário do
Oficial com as Forças Armadas possui natureza permanente e qualificada, distinta daquela
das Praças, razão pela qual a Súmula nº 12 do STM não se aplica automaticamente à
hipótese.
A irresignação defensiva, nesse particular, não aponta qualquer contradição
interna do julgado. O que há é nítida discordância com a interpretação jurídica adotada pela
Corte. A Defesa invoca precedentes do STM e do STF sobre a condição de militar da ativa
como requisito de procedibilidade, mas o Acórdão embargado enfrentou expressamente essa
matéria, realizando distinção fundamentada quanto à situação jurídica dos oficiais.
A referência ao princípio in dubio pro societate consta expressamente do
Acórdão e foi corretamente empregada. Esta Corte reafirmou que, na fase de recebimento da
denúncia, não se exige prova plena da responsabilidade penal, bastando a presença de
indícios mínimos de autoria e materialidade, desde que inexistentes óbices legais evidentes.
Não se trata de aplicação automática do referido princípio, mas de sua incidência no contexto
próprio do juízo de admissibilidade da acusação.
Cumpre acrescentar, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente e
juridicamente idônea para amparar a conclusão adotada.
Em outras palavras, uma vez apresentada motivação clara e bastante à solução
da controvérsia, não há omissão pelo simples fato de o julgado não ter seguido, uma a uma,
todas as linhas argumentativas desenvolvidas pela parte recorrente.
Nessa linha, esta Corte já assentou que os Embargos de Declaração não se
prestam ao reexame de matéria fático-probatória nem à rediscussão do mérito sob a alegação
de vício inexistente, sendo incabíveis efeitos modificativos quando ausente situação
excepcional que evidencie manifesta teratologia ou claro erro decisório. Nesse sentido:
7000870-59.2025.7.00.0000
40001382539 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E
AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E
PRECISA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e deste STM, inclusive em sede
de Embargos de Declaração em matéria criminal, que o órgão judicante não é obrigado a
rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento. II - Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de matéria
fático-probatória, já debatida em primeira e em segunda instâncias. III - A dosimetria e a
fixação da pena foram devidamente sopesadas mediante justificativas devidamente
fundamentadas, não sendo cabível a revisão. IV - Os efeitos infringentes ou modificativos em
embargos de declaração somente são cabíveis em se tratando de decisões claramente
teratológicas, o que não se verifica no caso em tela. Embargos de declaração rejeitados.
Decisão unânime. (STM. Embargos de Declaração Criminal nº 7000235-83.2022.7.00.0000.
Rel. Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. DJe.: 19/10/2022). (Grifo nosso.)
Dessa forma, não se verifica, no Acórdão embargado, qualquer vício de
contradição, omissão, obscuridade, ambiguidade ou erro material, tampouco ilegalidade
patente ou situação excepcional que justifique a atribuição de efeitos modificativos aos
presentes aclaratórios.
O que se observa, em realidade, é apenas o inconformismo da Defesa com a
solução jurídica adotada por esta Corte, pretensão que não encontra amparo na finalidade
própria dos Embargos de Declaração.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de
Declaração opostos pela Defesa, mantendo-se inalterado o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382539v12 e do código CRC 0d41377e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 19/04/2026, às 21:08:34
7000870-59.2025.7.00.0000
40001382539 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR